Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007859-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67051457) interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 60829468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.
Ante a não observância a Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade da internação compulsória para tratamento da doença da menor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu o pedido de liminar em primeiro grau, a fim de que seja vedada a internação da requerente, até que seja preenchido os requisitos legais.”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1007859-09.2019.8.11.0000, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 04/02/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ que deu parcial provimento para revogar a Liminar deferida em primeira instância, requerida pela menor G.R.S.P. objetivando a disponibilização de internação compulsória, em unidade especializada em tratamento mental de crianças e adolescentes, no sentido de vedar a internação da menor, até que sejam preenchidos os requisitos legais definidos na Lei 10.216/01.
O Recorrente alega violação aos artigos 3.o, 4o, 7.o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como aos artigos 3o, 4o e 6o da Lei n. 10.2016/2001.
Aduz que a decisão não se ateve ao laudo médico exarado pelo profissional da saúde que tem acompanhado a adolescente em seu difícil tratamento por cerca de um ano no CAPS.
Aduz, ainda, que a parte executada somente pode ser considerada em local incerto e não sabido quando esgotadas todas as tentativas de sua localização, em especial, com a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público, o que não ocorreu no caso e, por isso, há violação ao referido artigo.
Assevera que “o quadro narrado pelo médico responsável pelo acompanhamento da jovem é gravíssimo, diante da impossibilidade de êxito do tratamento comum já tentado”.
Recurso tempestivo (id. 67748983).
Contrarrazões em id. 72054483.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão deu parcial provimento para revogar a Liminar deferida em primeira instância, requerida pela menor G.R.S.P. objetivando a disponibilização de internação compulsória, em unidade especializada em tratamento mental de crianças e adolescentes, no sentido de vedar a internação da menor, até que sejam preenchidos os requisitos legais definidos na Lei 10.216/01.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação aos artigos 3.o, 4o, 7.o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e aos artigos 3o, 4o e 6o da Lei n. 10.2016/2001, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça